Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-02.2011.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-02.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.778.501-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.490.241-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.778.501-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ERIGILSON GERÔNIMO (ASSISTENTE), MAICON DOUGLAS DOS SANTOS - CPF: 704.465.051-10 (ASSISTENTE), RONISE MAIARA DOS SANTOS - CPF: 045.865.371-32 (ASSISTENTE), MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVADO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FRAÇÃO MÍNIMA PELA TENTATIVA MANTIDA. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrente, nos termos da decisão do Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a intimação editalícia da sessão de julgamento configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) se é cabível a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do crime e personalidade do agente; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (iv) se é possível a aplicação da fração máxima pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. A nulidade arguida quanto à intimação editalícia restou preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna pela defesa e ausência de demonstração de prejuízo.

4. Presentes elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, é cabível a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

5. Não se justifica a valoração negativa da personalidade, diante da jurisprudência consolidada que veda a utilização de registros posteriores e ações em curso.

6. Configurada a confissão espontânea extrajudicial, é devida a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

7. Deve ser mantida a fração mínimo de 1/3 para a tentativa, ante o exaurimento dos meios de execução e gravidade das lesões.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação oportuna acerca da intimação editalícia afasta a nulidade arguida por cerceamento de defesa, por força da preclusão e ausência de prejuízo. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é admitida quando lastreada em elementos concretos dos autos. 3. A confissão extrajudicial válida enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 4. A fração mínima de 1/3 para a tentativa é compatível com casos em que houve exaurimento dos meios de execução e risco iminente de consumação do crime."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 33, §2º, “b”, §3º; 59; 65, III, “d”; CPP, arts. 563, 565, 571, V e VIII, 593, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 772.372/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no AREsp 2441697/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu

JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO
e pelo representante do

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença vista no ID 266052324, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.º
0000473-02.2011.811.0007, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o réu foi
condenado
como incurso no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 266052330, o
ÓRGÃO MINISTERIAL

requer o
recrudescimento da pena-base
, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e
personalidade
do agente, bem como às
circunstâncias do crime
, com exasperação correspondente à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

Por seu turno, a i. defesa do réu
JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO
apresentou razões no ID 266052331, alegando, em apertada síntese, suposta
nulidade por cerceamento de defesa
, decorrente da inobservância do prazo legal correspondente à
intimação por edital
do apelante para a sessão do Júri Popular. No mérito,
aponta a existência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, por entender ser necessária a
incidência
da fração máxima redutora correspondente à tentativa
,

bem como vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

As contrarrazões defensivas estão disponíveis no ID 266052333 e as ministeriais no ID 282044364, por meio das quais requerem, reciprocamente, o desprovimento dos pleitos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 225935672, opinando pelo

desprovimento

do apelo defensivo
e pelo
parcial provimento

do recurso ministerial
, apenas para negativar o vetor relativo às
circunstâncias
do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa e pelo
Parquet
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c
) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2010, por volta das 03h, no estabelecimento comercial denominado “Rancho Bar”, localizado na Rua Orlândia, bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o recorrente
JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO
tentou ceifar a vida de
Marcos Roberto Oliveira da Silva
, desferindo contra ele 04 (quatro) disparos de arma de fogo, os quais atingiram-no na região cervical, na coxa esquerda e na borda externa dos dois pés, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Apurou-se que, na data fatídica, o recorrente teve uma discussão com a vítima e, encerrada a contenda, dirigiu-se à sua residência, buscou uma arma de fogo, retornou ao local dos fatos e iniciou nova discussão com a vítima. Na sequência, o recorrente, utilizando-se da arma de fogo que portava, desferiu um disparo contra
Marcos
.

Ao perceber que havia sido alvejada, a vítima saiu correndo e o apelante foi em seu encalço e desferiu mais três disparos, atingindo
Marcos
“de raspão” na região cervical, na borda externa dos pés, e no terço médio da coxa esquerda, somente não consumando seu intento diante da fuga da vítima que foi socorrida e levada ao pronto atendimento do hospital.

Diante dos fatos, foi oferecida a
denúncia,
sobreveio a
pronúncia
e

submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o recorrente, nos termos da pronúncia.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Da nulidade decorrente de cerceamento à defesa:

A par do relatado, a i. defesa suscita a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa
, ao argumento de que não foi observado o prazo legal do edital de intimação do recorrente acerca da data da Sessão Plenária, resultando em prejuízo suficiente a ensejar a anulação do feito e sua submissão a novo julgamento.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, entendo que
a preliminar não merece prosperar
.

Como se sabe, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas depende

de
comprovação do prejuízo e de arguição no momento oportuno
, sob pena de
preclusão
,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 772.372/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, sendo certo, outrossim, que “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022).

Na hipótese dos autos, c
ausa certa estranheza a irresignação defensiva, não só porque a intimação por edital do recorrente foi requerida pelo subscritor das razões recursais, após o causídico não conseguir contatá-lo e
“tendo sido informado que o mesmo se encontra no Garimpo São Raimundo, em Novo Progresso-PA”
, em petição apresentada em 21/05/2024 (ID 266052303); mas também porque
já havia sido determinada a expedição do respectivo ato pelo d. juízo singular
, em decisão lavrada no dia anterior – 20/05/2024 –, ponderando
“que
tentada a intimação do acusado no endereço constante nos autos, restou infrutífera
, assim, considerando que o acusado possui advogado constituído que foi devidamente intimado”
(ID 266052302 - Pág. 2).

Assim, além de acertada a decisão, é compreensível o citado edital de intimação para julgamento pelo tribunal de júri date de 21/05/2024 (ID 266052304).

E, em relação à exiguidade do prazo correspondente à intimação editalícia e à realização da Sessão Plenária, nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão
se apresenta inconteste.

Da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 266052327, está registrada a
presença do mencionado advogado constituído pelo recorrente e subscritor do presente apelo,
Dr. Carlos Eduardo Furim – OAB/MT 6543
,
com o
transcurso regular do ato
, inclusive,
o expresso reconhecimento da revelia do recorrente,
sem qualquer objeção declarada oportunamente em relação a tal aspecto
, muito menos eventual pedido de redesignação da sessão.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, incisos V e VIII do CPP, no sentido de que as
eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário
, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento
e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim,
quedou-se inerte a defesa
no momento em que deveria ter se insurgido contra o exíguo prazo entre a expedição do edital de intimação e a realização da sessão de julgamento, ter chamado o feito à ordem ou mesmo requerido que fosse redesignada a sessão do júri. Por conseguinte,
a análise da questão diretamente por esta instância recursal implicaria em evidente
supressão de instância
.

Aliás,
a suscitação de nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável
, configura a chamada
“nulidade de algibeira”
, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021
.

Fosse pouco, o reconhecimento de eventual nulidade esbarraria na regra do
art. 565 do CPP
, que positiva a
proibição ao
venire contra factum proprium

no processo penal e preceitua que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Ademais,
deveria ser demonstrado o
prejuízo ocasionado ao recorrente
, nos termos do
art. 563 do CPP
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
, e que
não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria mudança substancial do resultado processual obtido.

E tal
situação não se verifica nos autos
, revelando que o debate instaurado acerca do prazo do edital de intimação do recorrente representa
mera irregularidade
que, além de não ensejar prejuízo efetivo à defesa, sequer foi oportunamente alegada, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

“[...]
IV - Realizadas diligências que indicaram a impossibilidade de localização pessoal dos pacientes, foi determinada intimação por edital acerca da data designada para a Sessão de Julgamento, a teor do art. 420, parágrafo único, c/c art. 2º, ambos do CPP, com a redação prevista pela Lei n. 11.689/08
. V - O v. acórdão vergastado está de acordo com o entendimento dominante nesta Corte, no sentido de que "eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença.
Como não consta dos autos nenhuma informação referente a tal irresignação, a matéria tornou-se preclusa
, nos termos do art. 571, VIII, do CPP" (AgRg no AREsp 713.197/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/4/2016). [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 446.840/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 6/9/2018) – destaquei.

Por qualquer ângulo que se olhe, a conclusão é pela

REJEIÇÃO
da nulidade arguida.

É como voto.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
:

2.1.
RECURSO MINISTERIAL: Da readequação da pena-base:

Consoante relatado, o estandarte ministerial busca a readequação da pena-base, mediante o reconhecimento do desabono a ser conferido à
culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime
.

Da análise dos autos, a tese deve ser
acolhida parcialmente
.

Isso porque, conquanto todos os vetores tenham sido reputados neutros pelo
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, na hipótese dos autos, em consonância com o alegado nas razões ministeriais, constato a necessidade de ver negativada a
culpabilidade do agente
,
subsistindo um conjunto de peculiaridades que tornam mais reprovável a prática do crime de homicídio, máxime quando resta evidente do acervo probatório a
frieza no ataque e ao aparente sentimento de intolerância
diante da permanência do ofendido no mesmo local onde havia discutido anteriormente.

Além disso, não se descuida de que os elementos de convicção elencados nos autos, notadamente a confissão extrajudicial do apelado
JONAS
(ID 266051383 - Pág. 157/158) aliada às declarações apresentadas em juízo pela testemunha presencial
Maicon Douglas dos Santos,
demonstraram que
o intento homicida sobressaiu mesmo após já ter sido encerrado o primeiro entrevero e com o ofendido tentando se afastar da reação do recorrente
, asseverando:
“o Jonas atirou pra cima e o cara saiu correndo e ele atirou lá para o rumo do cara” (sic)
ID 266051383 - Pág. 74, cenário que evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base.

Quanto às
circunstâncias do delito
, deve ser acolhida a pretensão ministerial ao apontar argumentos válidos e idôneos para demonstrar a especial gravidade das circunstâncias em que o ilícito fora cometido, merecendo ser destacado o
modus operandi
utilizado pelo recorrente, notadamente por ter
agido em estabelecimento comercial que se encontrava em pleno funcionamento e repleto de clientes, dando continuidade à ação em via pública
, conforme evidenciado pela prova testemunhal.

Consoante a jurisprudência, o apontamento de dados que constituem elementos concretos aptos a evidenciar a maior gravidade da conduta enseja o recrudescimento da sanção básica:

“[...] Dosimetria. Pena-base. Afastamento do mínimo legal adequadamente motivado na sentença.
Apelante que desferiu não apenas um, mas cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo certo que alguns deles foram disparados quando ela já estava caída no chão. Crime praticado em local público e que colocou em risco grande número de pessoas.
Circunstâncias que, indubitavelmente, devem ser sopesadas em desfavor do acusado . Ausência de critérios matemáticos a serem observados. Princípio da individualização da pena. [...]" (HC 359 .055/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). Manutenção da pena-base fixada. Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJRJ - APELAÇÃO: 02168606520158190001 202305012032, Relator.: Des(a). ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA, Data de Julgamento: 28/11/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2023) – destaquei.

Por seu turno, no que se refere à
personalidade do agente
, é cediço que a Corte Cidadã, revendo o seu posicionamento quanto à temática, assentou a premissa de que tal circunstância judicial detém contornos próprios e se traduz no modo de ser e de agir do autor do fato, na medida em que espelha o temperamento e as características do seu caráter, além de fatores hereditários e socioambientais, incluindo as experiências vividas por ele.

Nesse viés, assentou-se a tese de que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
–
Tema Repetitivo 1077

(STJ – REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021) – destaquei.

Ademais, nos termos do enunciado da Súmula n.º 444 do c. Superior Tribunal de Justiça,
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"
, de modo que as passagens penais registradas pelo condenado não servem para o desabono de sua conduta social e personalidade.

Desta feita, nada obstante o apelado
JONAS
apresente registros de envolvimento em outras práticas delitivas, consoante anotações no Relatório de Antecedentes (ID 266052258), é certo que além de se relacionarem a
fatos posteriores ao ilícito
sub judice
, tais elementos, por si sós, não se prestam a comprovar a personalidade desvirtuada do agente, muito menos a justificar o incremento da pena, nos termos da jurisprudência citada.

Por conseguinte, devem ser negativadas apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do recorrido –
culpabilidade do agente
e
circunstâncias do crime
; entretanto, no que se refere à quantificação do aumento respectivo, deixo de acatar a proposição ministerial também nesta parte.

Isso porque, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1
/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,DJe 14/05/2021
.

Nessa linha de cognição, tem-se que o quantum de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, sendo aquilatado de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras:
nesta fase da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda
, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese verificada no plano fático

Partindo dessas premissas, adoto o critério jurisprudencial de acréscimo da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (resultando em um ano para cada circunstância judicial depreciada), obedecendo aos limites impostos pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, fixando a pena basilar em
08 (oito) anos de reclusão
.

2.2.
RECURSO DEFENSIVO – Do reconhecimento da confissão:

A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea proferida pelo recorrente ainda na fase policial; e
tem razão a defesa
.

Sabe-se que a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa; e nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

Posteriormente, no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de Relatoria do Exmo. Min. Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o réu
terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, seja ela policial ou judicial,
independentemente
de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Na presente hipótese, em seu interrogatório extrajudicial, o apelante
JONAS
admitiu ter efetuado os disparos com arma de fogo na direção do ofendido; registrando:
“Que o motivo dos disparos foi decorrido de uma discussão que houve dentro do bar em que se encontrava com amigos”
, bem como reiterou ter efetuado um disparo inicial para o alto,
“quando Marcos saiu correndo, e que depois de uma distância de quinze a vinte metros
efetuou mais quatro disparos em direção a Marcos, e que correu atrás dele enquanto efetuava os disparos
”
(ID 266051383 - Pág. 157/158 – destaquei).

À vista desse contexto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, porque, mesmo tendo o recorrente exercido seu direito ao silencio em juízo e não comparecido na sessão de julgamento, não se descuida que consta dos autos a versão apresentada extrajudicialmente.

Além do mais, é impossível ingressar no mérito de quais elementos de autos influiriam ou não, e em qual medida foram válidos para cada um dos jurados, notadamente o âmbito da íntima convicção que permeia os feitos submetidos ao julgamento pelo conselho de sentença.

Assim, na segunda fase, passa a incidir a confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) –
ex vi STJ - AgRg no AREsp: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023
, sem que tenham sido reconhecidas outras atenuantes ou agravantes, encontrando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

2.3.
Da readequação do
quantum
de diminuição pela tentativa:

Por fim, uma vez reconhecida na terceira fase dosimétrica a causa de diminuição da pena por força da tentativa, a i. defesa postula sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços), aduzindo em linhas gerais que as lesões sofridas pelo ofendido se traduziram em
“ferimentos superficiais como um disparo de raspão ou nos membros inferiores” (sic)
ID 266052331 - Pág. 8.

É cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do quantum a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46
, retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do quantum de redução a ser escolhido, balizando-se entre os
limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

No caso dos autos, a despeito da irresignação defensiva, vê-se que foi apresentada fundamentação idônea na r. sentença, justificando a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço)
“uma vez que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de modo que houve exaurimento dos meios de execução, com 04 disparos de arma de fogo, atingindo a vítima em vários locais, tendo a vítima fugido e socorrida pelo seu tio” (sic
) ID 266052324 - Pág. 2.

A isto se aliam as informações extraídas no laudo de lesões corporais, sendo certo que os disparos efetuados pelo recorrente atingiram
a nuca, coxa esquerda e ambos os calcanhares do ofendido
(ID 266051383 - Pág. 184/188), cumprindo reconhecer o acerto do d. juízo
a quo
, inexistindo providência a ser adotada por esta instância revisora.

Mantida a fração de diminuição em 1/3 (um terço), encontro a pena DEFINITIVA em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e, por consequência, deve ser estabelecido o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
b
e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
os recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO
, tão somente para valorar negativamente os vetores da
culpabilidade
do agente e
circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica, e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em prol do recorrente, cuja pena final e definitiva
passa a ser de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos da r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025